Tribunal: TJDFT
Processo: 0024953-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024953-97.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO ABREU DA SILVA RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. INCAPACIDADE. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA. EXPRESSA E CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Convém esclarecer que os contratos de seguro são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, com menção expressa aos serviços de natureza securitária. 2. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. 2.1. Embora lícitas as cláusulas limitativas dos riscos predeterminados pela seguradora, determina o art. 760 do CC que a apólice as especifique de forma nominada. 3. Nos termos do Tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". 4. O CDC admite as cláusulas limitativas do direito do consumidor, exigindo-se, apenas, que elas sejam redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o). 4.1. Havendo a previsão expressa e clara de que a indenização somente será paga em caso de doença que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, afastada tal condição pelo laudo pericial, não há direito ao referido pagamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, porque, estando incapacitado em virtude de alienação mental, faz jus ao recebimento de indenização securitária em virtude da cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD); c) artigos 46 e 47, ambos do CDC, 113, §1o, inciso IV, do CCB, porquanto, sendo de consumo a relação estabelecida entre as partes, deve ser aplicada a lei do consumidor para promover a interpretação das cláusulas do contrato de adesão de forma mais favorável ao hipossuficiente. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 48944228 – Págs. 2 e 24 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – Registre-se, incialmente, que falece ao recorrente interesse em recorrer quanto à tese de aplicação do CDC, haja vista que o órgão julgador fez incidir as regras da lei consumerista ao presente caso. Assim, é imperioso reconhecer que lhe falece interesse em recorrer no tocante às indicadas afrontas aos artigos 46 e 47, ambos do CDC, 113, §1o, inciso IV, do CCB. Com relação aos demais temas, registre-se que o apelo é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Prosseguindo na análise dos pressupostos constitucionais, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do CCB, pois a turma julgadora concluiu no ID 45914909 – Págs. 7/11 que: a) “o quadro de “transtorno afetivo bipolar com episódios psicóticos” do autor implicou em sua incapacidade definitiva para o serviço militar”; b) as cláusulas contratuais, além de serem legais, foram redigidas com clareza, e “a apólice traz de forma clara e explicativa o conceito de invalidez funcional permanente total por doença, além de descrever, de maneira pormenorizada, as coberturas securitárias”; c) a doença que acometeu o autor não o levou à perda da sua existência independente, pois não “está completamente incapacitado de exercer as suas atividades diárias básicas de forma independente, consoante restou consignado no laudo pericial de ID 43811915; d) “o autor mantém certa eficiência ou funcionalidade diária, esclareceu que a incapacidade para atos da vida civil é parcial, e mencionou que atualmente o quadro está descompensado, sugerindo não haver irreversibilidade da condição do autor”; e) inexistindo “a incapacidade para a existência independente do autor, requisito indispensável ao pagamento da indenização pretendida, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a MAPFRE VIDA S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015